Tribunal: STF
Processo: AI 868714
Classe: AI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA. TEMA 278/RG. ALEGADO ERRO DE PREMISSA E OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSENTAMENTO NA ORIGEM QUANTO À MAJORAÇÃO NA LEI DE CONVERSÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário.
A parte embargante sustenta a existência de erro de premissa e omissão, alegando que o recurso não visa o reexame de fatos, mas a aplicação do Tema 278/RG. Argumenta que a Lei 10.637/2002 introduziu inovações gravosas em relação à MP 66/2002, o que exigiria a contagem da anterioridade nonagesimal a partir da lei de conversão (março de 2003) e não da medida provisória (dezembro de 2002).
A União apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratórios, reiterando que a análise da controvérsia esbarra na Súmula 279/STF e na natureza reflexa da ofensa constitucional.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço que foram devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
A decisão embargada fundamentou adequadamente a inviabilidade do recurso extraordinário ao assentar que o Tribunal de origem decidiu a causa com base na legislação infraconstitucional e no acervo probatório.
A intangibilidade da decisão recorrida reside no fato de que o Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, fixou a premissa de que as Leis nº 10.833/2003 e nº 10.637/2002 observaram a anterioridade a partir das respectivas Medidas Provisórias, sem registrar qualquer “salto” de carga tributária ou inovação gravosa no ato da conversão.
Para que esta Suprema Corte pudesse acolher a tese da embargante, seria necessário: i) reexaminar a moldura fática da causa, para verificar o impacto econômico das alterações legislativas, o que é vedado pela Súmula 279/STF; ii) realizar o cotejo analítico de normas infraconstitucionais (MP nº 66/2002 vs. Lei nº 10.637/2002), o que caracteriza ofensa reflexa à Constituição Federal, não autorizando o manejo do apelo extremo.
Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, inclusive em julgados recentes da Segunda Turma (RE 1.544.649 AgR e RE 1.533.680 AgR), a contagem da anterioridade mitigada a partir da Medida Provisória é a regra geral do Tema 278/RG. A pretensão da embargante de demonstrar a “gravosidade” das alterações na conversão legislativa exigiria o revolvimento de normas infraconstitucionais e de fatos, o que é vedado em sede extraordinária (Súmula 279/STF).
Não se vislumbra erro de premissa, uma vez que a natureza reflexa da alegada violação aos arts. 150, III, e 195, § 6º, da Constituição Federal foi explicitamente reconhecida.
Nesse contexto, verifica-se que a embargante não demonstra a existência de real vício de fundamentação, mas manifesta seu inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão da matéria e a aplicação de efeitos infringentes para reformar o entendimento adotado.
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente